Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO EMBARGADO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA RECORRIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. PENALIDADE POR DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL E POR PERDA DE CARÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRIMEIRO ALUGUEL. APLICAÇÃO CUMULATIVA QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. SITUAÇÕES DIVERSAS PREVISTAS COMO ATO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer a existência de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) o termo inicial do prazo recursal, quando há ciência inequívoca da sentença antes de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e (ii) a eventual existência de bis in idem pela aplicação simultânea de multa contratual por devolução antecipada do imóvel e de penalidade outra estabelecida por perda da carência no pagamento do primeiro aluguel tendo em vista a antecipada devolução do bem locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O peticionamento nos autos demonstrando ciência inequívoca do ato decisório ainda não publicado no DJe deflagra o início do prazo para a interposição do recurso, pois já atingida a finalidade do ato intimatório. Recurso do embargado interposto de forma intempestiva. Acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. A estipulação de isenção do pagamento do aluguel devido pelo uso do bem nos primeiros 30 dias, condicionada à permanência do locatário no imóvel durante todo o período contratual, constitui benefício conferido pelo locador com o intuito de estimular a continuação da relação jurídica durante o prazo previamente estipulado em contrato.
5. Por outro lado, a multa compensatória objetiva prefixar perdas e danos decorrentes do inadimplemento absoluto do contrato.
6. Ainda que atreladas ao mesmo fato, a inaplicabilidade da cláusula contratual que confere benefício ao locatário, em razão da falta de implementação da condição estipulada, e a incidência da multa compensatória com fundamento na devolução antecipada do imóvel não configura bis in idem, por possuírem ambas natureza e finalidade distintas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do embargado não conhecido. Recurso do embargante conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5o. CC, art. 410. Lei 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1710498/CE, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 22.02.2019. TJDFT, APC 0709154-60.2022.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 21.08.2023.